Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712022-33.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEVERIANO RODRIGUES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SEVERIANO RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos de cumprimento de sentença, em que litiga com BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., julgou improcedente o pedido do apelante de restituição dos valores descontados no mês de outubro de 2021, pois reconheceu que os descontos realizados pelo apelado estão dentro do limite estabelecido pelo Acórdão ID 13344681, que determinou que os descontos promovidos pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. referentes aos empréstimos contraídos por SEVERIANO RODRIGUES DA SILVA, tanto consignados em folha de pagamento como debitados em sua conta corrente, limitem-se a 30% da sua remuneração líquida, abatidos apenas os descontos legais (Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição previdenciária), e reconheceu a satisfação integral da obrigação, inclusive a de fazer. (ID 31298115). Em suas razões recursais (ID 31298122), o apelante sustenta que a decisão do juízo de origem está em desacordo com o acórdão de ID 35126619 no sentido que a limitação a 30% da remuneração do autor engloba os empréstimos consignados em folha de pagamento e os descontos em conta corrente. Aduz que não prospera o entendimento do juízo a quo, que considerou que o limite de 30% dos descontos das parcelas dos empréstimos contraídos com o executado pela parte exequente, tanto consignados em folha de pagamento, como debitados em conta corrente, deve incidir meramente sobre a sua remuneração líquida, após o abatimento dos descontos legais, quais sejam, imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária, excluindo, assim, os descontos dos empréstimos consignados. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, para que seja deferido o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para determinar à apelada que os descontos promovidos pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. referentes aos empréstimos contraídos por SEVERIANO RODRIGUES DA SILVA, tanto consignados em folha de pagamento como debitados em sua conta corrente, limitem-se a 30% da sua remuneração líquida, abatidos apenas os descontos legais (Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição previdenciária), conforme acordão de ID 57867157, restituindo os descontos indevidos realizados a partir do mês de outubro de 2021, nos termos do r. acordão de ID 35126619. Contrarrazões (ID 31298126), o apelado requer o desprovimento do recurso. Intimado para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso (ID 14605803), o apelante apresentou a petição de ID 32066269, por meio da qual informa que desistiu do agravo de instrumento e interpôs tempestivamente a presente apelação; assim sendo, a presente apelação preenche todos requisitos legais, razão pela qual merece provimento. Relatados, decido. O apelante SEVERIANO RODRIGUES DA SILVA interpôs, anteriormente, agravo de instrumento (Processo 0736403-23.2021.8.07.0000) contra a mesma r. decisão ora recorrida (ID 31298115). Naqueles autos de agravo de instrumento, o apelante foi intimado para esclarecer acerca do cabimento do recurso, tendo em vista que a decisão recorrida extinguiu o cumprimento de sentença, encerrando, pois, a fase processual, tendo o pronunciamento judicial conteúdo e efeito de sentença (REsp 1698344/MG). Em reposta, o apelante peticionou no sentido da desistência do agravo de instrumento. A desistência do recurso foi homologada e o agravo de instrumento foi extinto. (IDs 30716957, 30872579, 30881591, 31745455, Agravo de Instrumento 0711933-25.2021.8.07.0000). Posteriormente, o apelante interpôs o presente recurso contra a mesma decisão recorrida no Agravo de Instrumento 0711933-25.2021.8.07.0000. Desse modo, é cristalino que o conhecimento do segundo recurso, ora em exame, interposto pela mesma parte e em face da mesma decisão, encontra óbice intransponível diante da violação dos ditames da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Nesse sentido, colhem-se da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO APELO. DIREITO SUBJETIVO DO RECORRENTE. HOMOLOGAÇÃO. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E 10 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Correta a homologação do pedido de desistência da primitiva apelação, pelo que dispõe o art. 998, caput, do novo Código de Processo Civil: "O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". 2. Não havendo como o primeiro recurso interposto pela parte ser processado, uma vez que requereu livremente, oportunamente e espontaneamente a desconsideração do mesmo, é irrefutável a inadmissibilidade do segundo em ordem aos ditames da unirrecorribilidade recursal. 3. O segundo apelo do exequente não deve ser admitido pela ocorrência de preclusão consumativa, porquanto já havia apelado buscando impugnar a sentença proferida no feito, embora tenha postulado expressamente a desconsideração do primitivo recurso. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 1136192, 07037421520178070005, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. AGRAVO RETIDO. INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - Inadmissível a interposição de agravo de instrumento se, da mesma decisão, já fora interposto agravo retido, devido à preclusão consumativa. II - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão n.622226, 20110020131336AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2012, Publicado no DJE: 04/10/2012. Pág.: 139) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UNIRRECORRIBILIDADE. Pelo princípio da unirrecorribilidade não se admite, contra o mesmo ato judicial, a interposição de mais de um tipo de recurso. Ocorre preclusão consumativa quando a parte interpõe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que já foi objeto de agravo retido, impondo-se a negativa de seguimento do agravo de instrumento. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.454842, 20100020151068AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/10/2010, Publicado no DJE: 21/10/2010. Pág.: 112) O entendimento ora esposado é consagrado também por precedentes do STJ. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO RETIDO. INTERPOSIÇÃO. DESISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, no ordenamento recursal civil brasileiro, espécies distintas de agravo; tem-se, isto sim, diversas formas ou modalidades quanto à sua interposição. Hoje, após a reforma introduzida pela Lei n. 11.187/2005, a regra geral contida no artigo 522, caput, do Código de Processo Civil, determina seu processamento na forma retida. Excepcionou-se, todavia, aquelas hipóteses em que, se tratando de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, ou nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, será admitida a sua interposição por instrumento. 2. Ao interpor o primeiro recurso de agravo, na forma retida, correta é a conclusão de que se operou preclusão consumativa relativamente à recorribilidade da decisão interlocutória que se pretendia modificar. Portanto, mesmo ocorrendo a desistência, esta deve ser entendida como desistência ao recurso em si mesmo, não quanto à sua forma. Daí, porque, a impossibilidade de conhecimento do segundo agravo, agora de instrumento. 3. Ademais, os efeitos da desistência assim se afiguram, não porque seja a hipótese exclusiva de agravo e sua conformação no direito pátrio. Dentre os efeitos produzidos pela desistência - e isso diz com qualquer espécie recursal - inclui-se a preclusão ou trânsito em julgado para o desistente, daí porque irrelevante perquirir se haveria prazo restante para nova interposição. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 866006/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2007, DJ 30/04/2007, p. 328) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPOSIÇÃO DE DUAS PETIÇÕES EM DATAS DIFERENTES. DESISTÊNCIA QUANTO À PRIMEIRA. ATO IRRETRATÁVEL. EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO. 1. A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso, ainda que com o propósito de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa no que concerne a este. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no Ag 1049941/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 16/04/2013) Portanto, em razão da preclusão consumativa, operada quando da interposição do primeiro recurso, incabível a interposição de um segundo recurso contra a mesma decisão. Ante o exposto, por ser inadmissível, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator